Tribunal: TJDFT
Processo: 0732472-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO A FATOS ESTRANHOS AOS CONSTANTES NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação ao auto de infração n. SA03548209, com base (i) na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma do Tema 1079 (RE 1224374), em que inexiste violação à Constituição Federal a previsão legal de sanções administrativas ao condutor que se recusa a realizar os testes de alcoolemia; e (ii) no enunciado da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal em que a recusa em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura infração de trânsito. Em relação à impugnação ao aparelho utilizado, o juízo constatou tratar-se de mera retórica, uma vez que a parte autora não se submeteu a qualquer outro teste previsto na legislação.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que as infrações devem ser consideradas irregulares, pois não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, como determina o art. 282, § 4o do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que não há nenhuma instrução do objetivo do aparelho passivo, pois o fato de passar no ambiente pode detectar vários odores, até mesmo em produtos pessoais, que têm teor alcoólico. Defende que não há nenhum tipo de informação sobre o aparelho etilômetro, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO.
4. Em contrarrazões, a parte requerida sustenta, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, por ser inepto, nos termos do art. 932, III, do CPC. No mérito, defende que já está consolidado o entendimento acerca da desnecessidade de auto de constatação para a configuração da infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, conforme Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais desse eg. Tribunal de Justiça. Quanto à verificação do etilômetro pelo INMETRO, aduz que todos os aparelhos usados pelo recorrido seguem rigorosamente os prazos para tanto e, ainda mais, porque a infração cometida foi a recusa do teste do etilômetro, quando o seu funcionamento regular perde a relevância.
5. Nota-se que o recurso inominado não impugnou especificamente os principais fundamentos da sentença, quais sejam, (i) que a recusa em realizar o teste do etilômetro caracteriza-se, por si só, infração administrativa, bem como (ii) a ausência de qualquer indício de prova de que o etilômetro estava irregular ou que o condutor tivesse realizado qualquer outro teste previsto na legislação. Pelo contrário, a parte autora, na fase recursal, apresentou argumentos sobre a inexistência de notificação administrativa para apresentação de defesa prévia, ou seja, matéria estranha ao debate travado no processo, que sequer foi objeto da petição inicial e de provas juntadas aos autos. Dessa forma, o recurso é manifestamente inadmissível: Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, a fim de demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 5. No caso, as razões recursais impugnam razões de decidir estranhas as lançadas na sentença. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou teses não aplicáveis ao caso concreto. 6. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada, bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo. Ausente, assim, a relação da impugnação aos fundamentos da sentença. 7. Patente, portanto, a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o caso concreto, deixou de impugnar a ratio decidendi constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada, a revelar total inobservância ao princípio da dialeticidade, bem como aos ditames do artigo 1.010 do CPC. (Acórdão 1397037, 07089616120218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022.)
6. Diante do exposto, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe, conforme regra do artigo 932, III, do CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal suscitada em contrarrazões acolhida.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos art. 55, Lei no 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.